Tribunal: TJBA
Processo: 8111738-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111738-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: DULCINEA DIAS TRINDADE

Advogado(s)
:
CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA, JOAQUIM MOREIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONTA DE ÁGUA. FATURA MUITO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO DAS CONTAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para determinar o refaturamento das contas de água relativas ao período de agosto de 2016 a setembro de 2017, com base na média de consumo anterior, bem como condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão da cobrança excessiva e da suspensão do fornecimento de água.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítima a cobrança de valores extremamente superiores à média histórica de consumo do imóvel, quando a concessionária não comprova a regularidade do faturamento ou eventual consumo extraordinário; e (ii) se a cobrança abusiva acompanhada da interrupção do serviço essencial de fornecimento de água caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

4.Demonstrado nos autos que o consumo médio mensal da autora era significativamente inferior ao valor cobrado, tendo sido emitida fatura no valor exorbitante de R$125.122,73, (cento e vinte e cinco mil, cento e vinte e dois reais e setenta e três centavos) referente à período pretérito, sem comprovação técnica da regularidade da medição.

5.Incide a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à concessionária comprovar a legitimidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

6.A ausência de prova de consumo efetivo ou fraude do usuário impõe a declaração de inexigibilidade da cobrança e o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo.

7.A cobrança abusiva somada à suspensão do fornecimento de água, serviço público essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8.O valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento
: “1. A cobrança de consumo de água em valor manifestamente superior à média histórica do imóvel, sem comprovação da regularidade da medição ou de consumo extraordinário, configura falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento das contas com base na média de consumo. 2. A cobrança abusiva acompanhada da suspensão do fornecimento de água, serviço público essencial, caracteriza dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8111738-33.2023.805.0001, em que é apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

e apelada
DULCINEA DIAS TRINDADE
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça